Tribunal: TJBA
Processo: 8000763-18.2017.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000763-18.2017.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NIVALDO BARBOSA PEREIRA

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE OURICANGAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REGULARMENTE INSTRUÍDO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DOCUMENTAIS NO PRIMEIRO PEDIDO. DIREITO APERFEIÇOADO APENAS COM O SEGUNDO REQUERIMENTO. PAGAMENTO RETROATIVO LIMITADO À DATA DO PEDIDO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Nivaldo Barbosa Pereira contra sentença proferida em demanda proposta em face do Município de Ouriçangas, envolvendo a definição do termo inicial dos efeitos financeiros da gratificação de incentivo à qualificação profissional prevista na Lei Complementar Municipal nº 128/2011. O apelante sustenta que o pagamento retroativo deve ser fixado a partir do primeiro requerimento administrativo protocolado em 29/07/2016. Consta dos autos que o referido pedido foi indeferido por ausência de documentos exigidos pelo Decreto Regulamentar nº 157/2014, sendo formulado novo requerimento em 18/11/2019, devidamente instruído, posteriormente deferido pelo Decreto nº 64/2021, com implementação da vantagem em folha apenas em abril de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial dos efeitos financeiros da gratificação de incentivo à qualificação profissional deve corresponder à data do primeiro requerimento administrativo apresentado pelo servidor ou à data do requerimento posteriormente formulado com o atendimento integral das exigências legais e regulamentares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos submete-se ao princípio da legalidade, exigindo o cumprimento estrito dos requisitos previstos em lei e nos atos regulamentares aplicáveis.

4.
A Lei Complementar Municipal nº 128/2011 estabelece os requisitos materiais para a concessão da gratificação, enquanto o Decreto Regulamentar nº 157/2014, em seu art. 8º, exige documentação específica para a válida instrução do requerimento administrativo.

5.
O direito à vantagem funcional não é automático, pois depende do preenchimento cumulativo dos requisitos materiais e formais exigidos pela legislação de regência.

6.
O primeiro requerimento administrativo apresentado em 29/07/2016 foi indeferido em razão da ausência de documentos essenciais, notadamente o atestado do superior hierárquico e a cópia do contracheque, o que impede o reconhecimento de efeitos financeiros desde essa data.

7.
O direito à gratificação apenas se aperfeiçoa com a apresentação do segundo requerimento, protocolado em 18/11/2019, devidamente instruído com toda a documentação exigida, circunstância que viabilizou o deferimento do benefício pelo Decreto nº 64/2021.

8.
A retroatividade dos efeitos financeiros à data do primeiro requerimento implicaria desconsiderar as exigências regulamentares que condicionam a concessão da vantagem, em afronta ao princípio da legalidade administrativa.

9.
Comprovado que a gratificação somente foi implementada na folha de pagamento em abril de 2022, são devidas as parcelas retroativas no período compreendido entre 18/11/2019 e a efetiva implantação da vantagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.
A concessão de gratificação funcional a servidor público depende do preenchimento cumulativo dos requisitos materiais e formais previstos na legislação e nos atos regulamentares.
2.
O termo inicial dos efeitos financeiros de gratificação condicionada a requerimento administrativo corresponde à data em que o pedido é apresentado com a documentação completa exigida pela norma regulamentadora.
3.
O indeferimento de requerimento administrativo por ausência de documentos essenciais impede a retroação dos efeitos financeiros à data do pedido incompleto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Municipal nº 128/2011; Decreto Regulamentar nº 157/2014, art. 8º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; CPC/2015, art. 85, § 4º, II; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8003416-18.2018.8.05.0154, Rel. Des. Marielza Maues Pinheiro Lima, 3ª Câmara Cível, j. 17.04.2020; TJBA, Apelação nº 8000168-39.2021.8.05.0154, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 22.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º

8000763-18.2017.8.05.0109
, em que figuram como
A
pelante

NIVALDO BARBOSA PEREIRA

e como
A
pelad
o

MUNICIPIO DE OURICANGAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
maioria
, em
CONHECER E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,

nos termos do voto do
Relator
.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07